Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749033-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON FONTENELE NUNES IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA LEONCIO MIRANDA, HELIA RIBEIRO FAUSTINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelas advogadas Hélia Ribeiro Faustino e Patrícia da Silva Leoncio Miranda e outros, tendo em vista o suposto constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente JEFERSON FONTENELE NUNES, qualificado na petição inicial, por ato imputado ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes. Os autos foram conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, às 22h09min, tendo o Des. de Plantão analisado que na ação penal no 0727181-23.2024.8.07.0001 foi proferida sentença em 14/11/2024, às 10h37min, na qual o paciente foi absolvido (id. 217579522 do processo n. 0727181- 23.2024.8.07.0001). O juízo da causa revogou a prisão preventiva e determinou a expedição de alvará de soltura. Compulsando os autos da ação penal verifica-se que o paciente já foi posto em liberdade, conforme Certidão de Cumprimento de Alvará de Soltura em 14/11/2024. (ID. 217908419 no processo no 0727181-23.2024). É o relatório. Decido. Inexistindo interesse processual no julgamento do Habeas Corpus em razão da perda do objeto, tal como se constata, é de declara a perda do objeto. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do presente feito, determinando o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator